Tribunal: TJBA
Processo: 8028058-51.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028058-51.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DIEGO RODRIGUES OLIVEIRA e outros Advogado(s): RAFAEL PAULA DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO GUNSMITH. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO ORAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE CINCO ANOS. SÚMULA 64 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado no âmbito da "Operação Gunsmith" pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa armada. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, alegando que a prisão foi decretada em 2020 e que o feito permanece paralisado após o encerramento da instrução oral, aguardando diligências técnicas. Pleiteia a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o lapso temporal da tramitação processual configura excesso de prazo injustificado; (ii) se o fato de o paciente ter permanecido foragido por longo período afasta o reconhecimento da ilegalidade; e (iii) se persistem os fundamentos da prisão preventiva para garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 3. A alegação de excesso de prazo não prospera diante da excepcional complexidade da causa, que envolveu inicialmente 44 denunciados e exigiu desmembramento processual. O processo originário tramita regularmente, com a instrução oral já finalizada em abril de 2025, o que atrai a incidência da Súmula n.º 52 do STJ. 4. A condição de foragido do paciente por mais de cinco anos (de 2020 até abril de 2026) interrompe a contagem do prazo para fins de excesso de prazo, sendo a mora atribuível exclusivamente à conduta da defesa, nos termos da Súmula n.º 64 do STJ. A custódia é recentíssima e indispensável para assegurar a aplicação da lei penal. 5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas (integração à facção BDM) e da periculosidade social do agente, sendo as medidas cautelares do art. 319 do CPP insuficientes para o caso. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem de Habeas Corpus denegada. Teses jurídicas: "1. A complexidade da causa e a pluralidade de réus justificam a dilação dos prazos processuais, não configurando excesso de prazo quando a instrução oral já se encontra encerrada (Súmula 52/STJ). 2. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora decorre da condição de foragido do paciente por longo período (Súmula 64/STJ)." Referências: Constituição Federal, art. 5.º, LXVIII e LXXVIII; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319; STJ, Súmulas 52 e 64; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8028058-51.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante o Bel. Rafael Paula de Santana (OAB/BA 63.271), como paciente Diego Rodrigues Oliveira e, como autoridade impetrada, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER da impetração e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.